Tribunal: TJDFT
Processo: 0729171-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. SISTEMA EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO. OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS RECENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER para localização de bens do devedor, mesmo após diligências patrimoniais frustradas, e sem demonstração de alteração na situação financeira dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER, embora promova a integração de bases de dados, ainda não contempla os principais sistemas utilizados na execução judicial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. Até que o SNIPER possa cumprir a promessa de uma busca ampla e que efetivamente acrescente informações úteis à busca por patrimônio do executado não é possível presumir o proveito na pesquisa realizada por este sistema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A consulta ao sistema SNIPER depende da demonstração de sua efetividade e da existência de elementos que indiquem a utilidade da medida.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXVIII.
· Código de Processo Civil, arts. 6o, 139, IV e 300.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· TJDFT, Acórdão 1761133, AI 0718766-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/09/2023.
· TJDFT, Acórdão 1769304, AI 0731800-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/10/2023.
· TJDFT, Acórdão 1769186, AI 0729742-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/10/2023.

· TJDFT, Acórdão 1767235, AI 0732390-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04/10/2023.